Tribunal: TJBA
Processo: 8048713-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048713-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CARLA DOS SANTOS GARCIA

Advogado(s)
:
FLAUBER ROCHA MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PARTICIPAÇÃO CONCOMITANTE NAS LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E PCD. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidata PCD aprovada em 5º lugar na lista específica do Concurso Público nº 001/2024 do Município de Feira de Santana, excluída da fase de correção da prova discursiva por força da cláusula de barreira prevista no edital.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação do número de candidatos habilitados para a correção da prova discursiva, aplicada indistintamente a todas as modalidades de concorrência, viola o direito da candidata PCD de prosseguir no certame; e
(ii) saber se a inclusão de candidatos da ampla concorrência na lista de PCD acarreta preterição ou ilegalidade no procedimento do concurso.

III. Razões de decidir

3.
A cláusula de barreira prevista no edital constitui critério objetivo de avaliação e está amparada pela autonomia da Administração, conforme jurisprudência do STF (RE 635.739 e RE 632.853). Aplicação isonômica da limitação a todos os candidatos.

4. A legislação e a jurisprudência admitem participação concomitante nas listas de ampla concorrência e nas vagas reservadas, não havendo irregularidade na presença de cotistas em ambas as listas quando alcançada nota suficiente.

5. Ausência de risco iminente ou prejuízo irreparável, pois o certame segue em curso e eventual recomposição classificatória poderá ocorrer ao final.

6. Não demonstrada ilegalidade no ato impugnado, nem violação ao edital ou às normas de regência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, aplicada de forma isonômica, é legítima e não viola direitos de candidatos PCD. 2. É admissível a participação concomitante de candidatos nas listas de ampla concorrência e de vagas reservadas, sem caracterizar preterição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 1º; Lei nº 15.142/2025, art. 7º (por analogia).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739; STF, RE 632.853; TJ-DF, Apelação 0714332-02.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bitencourt, j. 16.07.2024; TJ-CE, AI 0623241-43.2022.8.06.0000, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048713-78.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
NA CARLA DOS SANTOS GARCIA
e Agravado o
MUN
I
CÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07